Tribunal: TJSP
Processo: 1013468-50.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos materiais e morais – Improcedência – Autora que entregou seu cartão de crédito para pessoas desconhecidas para "benzer" – Golpe da "Troca do Cartão" – Inconformismo da autora – Descabimento – Negligência da autora na guarda do cartão – Operações realizadas que não destoam do perfil habitual da titular do cartão – Ausência

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos materiais e morais – Improcedência – Autora que entregou seu cartão de crédito para pessoas desconhecidas para "benzer" – Golpe da "Troca do Cartão" – Inconformismo da autora – Descabimento – Negligência da autora na guarda do cartão – Operações realizadas que não destoam do perfil habitual da titular do cartão – Ausência de falha da instituição financeira – Excludente de responsabilidade civil – Art. 14, § 3o, II, do CPC – Improcedência da ação mantida – Recurso improvido.